Tribunal: TJSP
Processo: 0007675-21.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000853634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007675-21.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes HELCIO
ANANIAS VILELA DE OLIVEIRA, DANIEL DONIZETTI COLANTUONO e
CLEBER DORAMA LIMA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U. Sustentou oralmente o advogado, Dr. Renato da Costa Garcia, e usou
da palavra a Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Martha de Toledo Machado.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
2
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562
Apelantes: Helcio Ananias Vilela de Oliveira, Daniel Donizetti Colantuono e
Cleber Dorama Lima Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Demetrio de Oliveira Soares e Leandro Gabino
Comarca: Santos
Voto no 46.382
Helcio Ananias Vilela de Oliveira, Cleber
Dorama Lima Rodriguez, vulgo “Tatu”, Leandro Gabino, Demétrio
Oliveira Soares e Daniel Donizetti Colantuono foram denunciados
como incursos no art. 157, § 3o, segunda parte, por três vezes, em
concurso material, combinado com art. 29, caput, e do art. 157, § 3o,
segunda parte, combinado com art. 14, inciso II, e art. 29, caput,
todos do Código Penal e Demétrio de Oliveira Soares, também como
incurso nas penas do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal,
porque, na madrugada do dia 4 de abril de 2016, na cidade de
Santos, juntamente com dezenas de criminosos, agindo em concurso
de agentes caracterizado pela conjugação de esforços em prol de
objetivos comuns, subtraíram para eles, mediante grave ameaça e
violência a pessoas, com emprego de armas de fogo, R$
12.167.591,38 (doze milhões, cento e sessenta e sete mil, quinhentos
e noventa e um reais e trinta e oito centavos), que eram guardados
pela empresa de valores Prosegur. Consta, também, que, logo depois
de subtraídos os valores, os criminosos empregaram violência contra
pessoas, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da
coisa para si ou para terceiros. Consta, ainda, que, da violência
empregada pelos criminosos, resultaram as mortes de D.Z.L., L.A.C.
e A.S.S. Além disso, por meio de violência por eles empregada,
tentou-se matar R.P.S.F., que não morreu por circunstâncias alheias
à vontade dos criminosos. Consta, por fim, que Demétrio, na manhã
do dia 16 de março de 2016, na Rua Eneias Luis Carlos Barbanti,
562, Freguesia do Ó, na cidade de São Paulo, agindo em concurso
com indivíduo não identificado, subtraiu para si um caminhão
VW/17.250 CNC, placas EPG 8666, pertencente à Arthi Comercial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
3
Ltda.
O acusado Leandro, citado por edital (fls.
1566-1570), não compareceu nem constituiu advogado, motivo pelo
qual o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos,
nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 1643-1649).
Nestes autos, resultantes da separação do
processo, Helcio foi condenado a 70 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 33 dias-multa,
calculado no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art.
157, § 3o, segunda parte, por três vezes, e art. 157, § 3o, segunda
figura, combinado com art. 14, inciso II, na forma do art. 29, caput e
§ 1o, além do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal; Cleber
foi condenado a 106 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 51 dias-multa, calculado no mínimo legal, pela prática
dos crimes previstos no art. 157, § 3o, segunda parte, por três vezes,
e do art. 157, § 3o, segunda parte, combinado com art. 14, inciso II,
e art. 70, segunda parte, todos do Código Penal; Daniel a 110 anos
de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 55 dias-
multa, no piso, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3o,
segunda parte, por três vezes, e do art. 157, § 3o, segunda parte,
combinado com art. 14 inciso II, e art. 70, segunda parte, todos do
Código Penal; Demétrio foi absolvido da imputação da prática dos
crimes previstos no art. 157, § 3o, segunda parte, por três vezes, e do
art. 157, § 3o, segunda figura, combinado com art. 14, inciso II,
todos do Código Penal e no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal,
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados,
apelaram
os
réus
condenados. Helcio requer a absolvição, alegando a fragilidade das
provas. Subsidiariamente, requer a redução das penas, que imputa
“por demais exacerbada”, argumentando com a primariedade, bons
antecedentes e ocupação lícita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
4
Em suas razões, Cleber pleiteia, em matéria
preliminar, o arquivamento da ação, sustentando não haver justa
causa e adequação do fato típico ao caso concreto. Aduz a inépcia da
inicial, por não atender os requisitos do art. 41 do CPP. Requer a
desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo c.c. o
delito de resistência seguida de morte, sendo o Tribunal do júri o
juízo competente para julgar. Alega que: “nenhum funcionário da
empresa vitima sofreram (sic) lesões e somente após o crime, durante
a fuga, em resistência com os policiais militares que fizerem um cerco
entre ruas”, havendo “enorme diferença entre latrocínio e resistência
seguida de morte”. No mérito, pugna pela absolvição, alegando não
haver provas de sua participação na empreitada criminosa.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de latrocínio
para resistência “e ainda, a não co-autoria, pela suposta participação,
o que também não é viável, e sim absolvição”; reconhecimento de que
“não houve o concurso de crimes material ou crime formal impróprio”,
nos três latrocínios, e nem mesmo crime formal na tentativa de
latrocínio. Pleiteia, por fim, o direito de recorrer em liberdade (fls.
2888-2912).
O corréu Daniel pleiteia a absolvição com
fundamento no art. 386, VII, do CPP. Ressalta a fragilidade das
provas, porquanto os investigadores somente o reconheceram porque
tem uma deficiência na perna, em decorrência de um acidente que
sofreu anteriormente, porquanto nas imagens das câmeras de
monitoramento da Prosegur, um dos sujeitos aparentava estar
mancando. No entanto, alega que, tendo ocorrido o crime à noite,
certo a dificuldade da efetiva identificação de que era ele recorrente
nas imagens. Aduz que a confissão informal, mencionada pelos
policiais, sem a observância do contraditório, do devido processo
legal e sem a assistência de um advogado, não pode ser considerada
para incriminá-lo, principalmente porque foi rechaçada em juízo.
Subsidiariamente, pugna pela absolvição do latrocínio referente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
5
vítima Djair, pois não foi apurado se os projéteis que o atingiram
mortalmente partiram da arma do grupo que assaltou a Prosegur ou
dos policias que revidaram a ação. Requer o reconhecimento do
crime único de latrocínio, porquanto não demonstrado o desígnio
autônomo no resultado da pluralidade de mortes, sendo elas
praticadas em um mesmo contexto fático, em que se atingiu apenas
um patrimônio. Alternativamente, busca o reconhecimento do
concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, CP), considerando
que não ficou demonstrado o desígnio autônomo da subtração do
dinheiro da empresa Prosegur e a morte das vítimas (fls. 2925-2949).
Contrarrazões às fls. 2877-2887; 2954-2976.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento dos recursos (fls. 915-922).
É o relatório.
A preliminar suscitada pelo corréu Cleber
não comporta provimento. Não há se falar em inépcia da denúncia,
que identificou corretamente os recorrentes, fez a exposição do fato
criminoso
e
individualizou
suficientemente
suas
condutas,
salientando que na hipótese dos autos, por contemplar grande
número de envolvidos, bem como por conta das circunstâncias do
crime, conforme se verá, compreensível a dificuldade de se descrever,
na inicial, a intensidade da atuação de cada um deles, que deve ser
melhor apurada no processo penal.
Em
precedente
julgado
nesta
Câmara,
decidiu-se quanto à denúncia:
“Apontando crime de autoria coletiva, não
era necessário individualizar os atos de
cada agente, bastando que fosse descrita a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
6
conduta realizada por todos.” 1
Aliás, outro não é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“Em se tratando de crimes que envolvem um
grupo de pessoas, a jurisprudência desta Corte
tem admitido a prescindibilidade de descrição
pormenorizada da participação de cada um dos
acusados.” 2
Portanto, não houve inépcia na denúncia,
pela maneira como formulada. Aliás, em nada dificultou o exercício
da ampla defesa, sem revelar qualquer problema para cada um dos
acusados, em face das versões que sustentam.
Ademais disso, a alegação de não haver justa
causa e adequação do fato típico ao caso concreto, é matéria que se
confunde com o mérito do apelo e com esse será examinada
Passa-se ao exame do mérito.
Segundo narra a denúncia, na madrugada
do dia 4 de abril de 2016, a cidade de Santos foi palco da maior,
mais violenta e ousada ação criminosa de sua história. Dezenas de
marginais, munidos de coletes à prova de balas, capacetes, óculos e
luvas de emprego tático, veículos automotores (alguns blindados),
armas de fogo diversas (tais como pistolas, fuzis de calibres 556 e
762 e, até mesmo, uma metralhadora de calibre .50 que tem poder
de fogo para derrubar até aeronaves), provenientes da Grande São
Paulo (tudo indica que da Zona Leste da Capital), vieram à cidade de
1 Apelação Criminal 990.09.343123-8, de S.J. dos Campos.
2 RHC 14.438/SP (Recurso Ordinário em Habeas Corpus, 2003/0070825-4), rel. Min.
Felix Fischer, 5a Turma, j. 1/4/2004, in DJ 17.5.2004, p.244, com citações de vários
precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
7
Santos pré-ajustados para subtraírem para si, mediante grave
ameaça e violência, valores armazenados no prédio da empresa de
transporte de valores Prosegur, na Rua Silva Jardim, 365, Bairro
Macuco. Se preciso fosse, os criminosos estavam dispostos a matar
as pessoas que se colocassem contra seu propósito, bem como
assumiram o risco de, nos confrontos com a polícia ou vigilantes da
Prosegur, que fatalmente ocorreriam, atingir com disparos de arma
de fogo e matar terceiros sem qualquer relação com os fatos. Afinal,
a ação do grupo envolvia colocar incêndios em veículos, várias
cargas de explosivos para abrir as paredes da Prosegur e realizar
disparos com farta munição, por meio de armas de munição de alta
energia, e, portanto, altíssimo potencial letal.
Consta, ainda, na preparação da ação
delituosa, uma parte dos criminosos foi incumbida de providenciar
veículos que seriam utilizados na sua execução. Para tanto, valeram-
se de automóveis furtados, roubados, apropriados indevidamente, ou
seja, de propriedade incerta, em razão da desatualização da
documentação. Os veículos, descritos na inicial, serviram para
transportar os criminosos, suas armas, explosivos e outros
equipamentos (tais como coletes a prova de balas, munições,
máscaras de gás e objetos especificamente voltados para perfurar
pneus de veículos) até a Prosegur e imediações e, depois, na fuga
como dinheiro roubado. Os caminhões e caminhonetas-baús seriam
utilizados para bloquear as vias públicas para impedir a
aproximação da polícia e, ainda, no caso específico de um deles, para
danificar a rede de energia e iluminação pública.
Ainda, segue a denúncia, na execução do
roubo, os criminosos estavam subdivididos em, pelo menos, dois
núcleos. Um deles incumbiu-se de atuar diretamente no assalto à
base da Prosegur. Por volta das 4h da madrugada, seus componentes
lançaram contra o portão daquela empresa, o caminhão Scania
Modelo T 112H, placas IHI 7196 São Paulo/SP, tanto para abri-lo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
8
como para empurrar um carro-forte que, do lado de dentro,
encostado do portão, pretendia dificultar o ingresso de criminosos.
Com o impacto, os marginais conseguiram deslocar o carro-forte e
abrir um vão no portão, por onde conseguiram penetrar na parte
“intra muros” da empresa. O citado caminhão foi por eles deixado na
Rua Borges, nas proximidades da Prosegur e incendiado, para
dificultar a aproximação da polícia. Para inibir a reação dos
vigilantes que se encontravam na segurança do prédio, os criminosos
os alvejaram com disparos de fuzis, armamento de poder de fogo
superior ao utilizado pelos vigilantes. Após ultrapassarem o portão,
para acessarem o interior do prédio, onde se encontravam guardados
milhões de reais, alguns dos criminosos passaram a colocar cargas
de explosivos numa das paredes e a detoná-las. Após 5 ou 6
explosões, os marginais conseguiram uma abertura, por onde
passaram os malotes de dinheiro guardados na empresa, carregando-
os em veículos por eles estacionados nas imediações. Ainda,
enquanto um grupo atacava a Prosegur, outro cuidava da
“contenção” da Polícia Militar. Para tanto, num perímetro ao redor do
prédio da Prosegur, atravessaram caminhões e caminhonetas-baús
em vias públicas, para impedir a aproximação de viaturas policiais, e
atiraram contra policiais que pretendiam se aproximar. Alguns dos
primeiros policiais que tentaram chegar ao local ocupavam a viatura
de prefixo I-06112; ao adentrar a Rua Silva Jardim, foi alvejada por
criminosos ainda não identificados, sendo que o soldado R.P.S.F.,
um dos ocupantes do automóvel, foi atingido na cabeça. Apenas por
circunstâncias alheais à vontade de quem disparou, ou seja, por
imprecisão na pontaria do autor do disparo, o projétil não gerou
lesão fatal no policial.
Algumas chamadas telefônicas realizadas
para a Polícia Militar são bem ilustrativas do que estava ocorrendo,
conforme áudios: c0053-20160404040906, c0009-20160404040516,
c0009-20160404040926,
c01720160404045601.
Também
para
dificultar a reação da polícia, os assaltantes cortaram a iluminação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
9
pública nas imediações da Prosegur, como se verifica da escuta do
áudio c001-2060404050102, das chamadas de telefone recebidas
pela Polícia Militar. Para os dois propósitos (cortar a iluminação e
obstar o acesso da polícia), fizeram colidir com um poste a
caminhoneta FOTON placas CQH-3993 São Paulo/SP, na esquina
das Ruas Silva Jardim e Xavier Pinheiro, a duas quadras da base da
Prosegur. Além disso, incendiaram esse veículo. As chamas
chegaram a danificar a fiação da rede pública de iluminação e
energia. O desespero do morador da residência em frente, ao chamar
a polícia, com medo de o incêndio atingir sua casa, é detectado no
áudio c0017-201604040508. Outro elemento para dificultar a ação
da polícia foi o maior alcance dos armamentos dos criminosos (fuzis
e metralhadoras calibre .50). Afinal, para se aproximarem dos
marginais, os policiais teriam de ingressar no raio de alcance das
armas daqueles, enquanto as armas dos policiais, de menor alcance
(revólver e pistolas, espingardas e submetralhadoras), não teriam a
capacidade de atingi-los. Mesmo assim, a ação da Polícia Militar foi
heroica. Policiais trocaram tiros com bandidos por mais de uma
hora, recuperaram a maior parte do dinheiro subtraído e sofreram
baixas fatais.
Por fim, narra a denúncia, depois de
aproximadamente uma hora de iniciado o ataque à base da Prosegur,
os criminosos terminaram de carregar seus veículos com o dinheiro
subtraído, juntamente com o núcleo que fazia a contenção dos
policiais pelos vigilantes. Já quando fugiam pela pista norte da
Rodovia Anchieta, na altura do Km 51 + 800m, criminosos do
mesmo grupo, com a intenção de assegurar a impunidade e a
detenção do produto do roubo para si e para os demais integrantes
do grupo, efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais
militares rodoviários L.A.C. e A.S.S., que ocupavam o interior da
viatura VW Voyage CL MB, placas FUW 1363, de prefixo R-01136.
Um dos projéteis disparados pelos criminosos, de alta energia
vulnerante, atingiu o policial L. e outro o policial A., causando-lhes a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
10
morte.
Conforme se infere dos autos, não foi
possível saber a quantidade de agentes envolvidos no crime. Restou
apurado que chegaram em muitos carros, usavam máscaras,
capacetes e coletes à prova de bala, e utilizaram-se diversas armas,
pistolas, metralhadoras e fuzis. O acesso ao dinheiro da empresa
vítima foi por meio de explosões na parede do cofre, não sendo
possível que policiais se aproximassem.
A identificação dos recorrentes Hélcio e
Cleber foi possível em razão de investigação presidida pelo delegado
Luiz Ricardo de Lara Dias Junior.
Assim, da análise das câmeras de segurança
da cidade, a Polícia Civil descobriu o local de encontro dos agentes
momentos antes do início do crime, no cruzamento das Ruas
Senador Feijó e Rangel Pestana. Neste local foram estacionados dois
veículos, por volta de 21h30 do dia 3 de abril de 2016. Horas depois,
um veículo táxi da cidade de São Paulo estacionou no local, o
passageiro desembarcou e, após falar ao telefone, se encontrou com
dois indivíduos. Os três entraram no táxi e seguiram pela Avenida
Rangel Pestana.
Seguiu-se pesquisa da placa do veículo,
sendo constatado fosse de propriedade de Elenice Maria Vilela de
Oliveira, mãe de Helcio, iniciando-se investigação acerca da
participação deste no crime.
Autorizada judicialmente, a linha telefônica
(11)
97388.5239
cadastrada
em
nome
Hélcio
foi
alvo
de
interceptação, sendo constatado que após o roubo o IMEI
354105077885210 atrelado àquela linha telefônica, manteve contato
com a linha (11) 94951.5535, que estava na cena do crime, através

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
11
da linha (11) 94768.7223, cadastrada em nome da genitora de
Helcio, apurado pelo cruzamento de dados (fls. 161, 486-487 e 499
dos autos 285/16).
Em ligação interceptada no telefone 11-
94768-7223, originada às 10:31:06 do dia 5.6.2016, foi constatado
diálogo telefônico entre Cleber e Helcio, logo depois de sua oitiva pelo
delegado de polícia, ocasião em que Cleber alertou Helcio para que
não dissesse nada ao telefone, dizendo: “quando você chegar a gente
conversa pessoalmente cuzão. Se é louco, eu nem dormi”, e mais
adiante Cleber afirma: “já corri atrás do amigo de terno (advogado)
...”, acrescentando: “quando você chegar aqui nós conversa filho. Tá
bom? Que eles devem tá colocando grampo no cabelo lá”, (fls. 672 dos
autos 285/16 4o volume).
Ainda, segundo restou apurado, a linha
telefônica (11) 95390.9535, que a Polícia Civil acreditava pertencesse
a Helcio, estava sendo utilizada pelo acusado Cleber; sua esposa
estava nas proximidades do local do crime, no dia e hora da
empreitada criminosa, o que foi verificado através das antenas que
compõe o perímetro (fls. 132 e 160-161 do apenso da medida
cautelar). O diagrama elaborado pela Polícia Civil no início das
investigações indica as linhas que mantiveram contato entre si na
data do crime, todas através das antenas de telefonia celular
instaladas na região próxima ao local do roubo (fl. 161 do apenso
dos autos 285/16 2o volume).
A linha (11) 95390.9535, utilizada por
Cleber, manteve contato com o terminal (11) 94909.9445, que
também esteve no perímetro do crime. Cleber ainda contatou a já
citada linha (11) 94951.5535 e a linha (13) 98877.7220 em horário
próximo ao crime e na região da sede da Prosegur. Além desta linha,
Cleber também se comunicava por meio das linhas (11) 95887.7680
e (11) 96947.9927 (fls. 487 e 556 dos autos 285/16).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
12
No dia 14 de junho de 2016, a Central de
Táxi onde Helcio prestava serviço, lhe telefona e o informa que
policiais civis entregaram uma intimação para que prestasse
depoimento na delegacia de Santos (fl. 670 do apenso da medida
cautelar). Em seguida, Helcio telefona para sua genitora, indaga se
policiais estiverem na casa dela e admite que esteve em Santos com
“Tatu”, apelido de Cleber. Diz, ainda, para a mãe que: “não vai ficar
segurando
B.O.
dos
outros”
(fls.
671-672).
Em
telefonema
interceptado no dia 9 de junho de 2016, a esposa de Cleber o chama
pelo vulgo de “Tatu” (fl. 663-664 dos autos 285/16).
Ainda, das interceptações telefônicas na
linha telefônica utilizada por Cleber (11-95390-9535), possível
constatar a sua preocupação quando ficou sabendo, por Helcio, da
intimação deste para depor sobre o roubo perante a DIG de Santos.
No dia da citada intimação, o acusado Cleber fala com desconhecido
a respeito de sua apreensão com o depoimento de Helcio na
delegacia de polícia de Santos (fls. 664-666 dos autos 285/16).
Trechos
do
depoimento
ilustram
a
preocupação de Cleber com a intimação de Helcio (fls. 663-667 dos
autos 285/16):
Desconhecido fala que tem “um trampinho
prá nós fazer ali”. Cleber responde “Então cuzão. É o seguinte. Tá
meio complicado por causa daquela situação lá (...). Entendeu? O meu
amigo do branquinho (Helcio) 6. Desconhecido fala “Ah”. Cleber
responde: “Então mano. Ele tá no rio lá, entendeu? Naquele rio lá
salgado 7. Por causa que chegou um papel 8 e ele tá lá. E eu tô aqui
com o coração na boca.” (...) Cleber diz: “Por isso que eu não liguei pra
ninguém porque tá complicado. Entendeu? (...) Cleber diz, então, para
um novo interlocutor, na mesma ligação: “Então, chegou um papel
pra ele daquela posição que eu tive que sair daí, sabe? (...) Eu vou ver
se arrumo outro celular e ligo pra você, senão vai molhar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
13
Desconhecido fala: “Esse bagulho era chave na mão cuzão!”. Cleber
responde: “Eu entendi cuzão” Só que a situação é a seguinte mano, eu
vou esperar umas duas horinhas porque eu tô próximo dele aqui e se
ele não chegar eu tô voando cuzão” (fl. 666).
Ainda, Cleber afirma que já procurou “amigo
de terno” (advogado). Helcio então afirma: “fica ligeiro que o negócio
está feio” (fls. 672-673 dos autos 285/16).
No dia 16 de junho, Cleber liga para sua
esposa, Tatiane, e diz que nunca mais telefonará para o aparelho
celular dela, porque “tá borrado. Eu vou te explicar quando chegar
aí”, reportando-se à interceptação telefônica. Fala, ainda, que
conversou com Helcio no dia anterior, afirmando: “É. Por causa que
tavam (os policiais ) perguntando o meu nome completo e quem era
minha mulher e tem foto minha até com as crianças”. Adiante, Cleber
afirma: “tá complicado” (fl. 667 dos autos 285/16).
Interrogado,
Helcio
sustentou
fora
contratado por Cleber para levá-lo até Santos a fim de prestar um
serviço de eletricista, oportunidade em que Helcio lhe dissera que ao
chegar na cidade, receberia um telefonema com as informações.
Ficaram (ele e Cleber) na praia aguardando o rapaz que teria
contratado Cleber para o serviço, quando, por volta de 23h30, Cleber
recebeu uma ligação para buscar dois rapazes no centro da cidade,
que seriam seus ajudantes, mencionando não os conhecesse.
Buscaram, então, os ajudantes e os levaram até um quiosque com o
intuito de aguardar uma ligação do patrão deles para a realização do
serviço. No local, os três desceram do carro e ele interrogado
permaneceu no veículo e acabou cochilando. Quando acordou, notou
já fosse tarde e foi em direção aos três que estavam conversando em
uma mesa, informando-os precisasse ir embora. A seguir, deixou os
dois rapazes onde os buscara inicialmente e foi embora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
14
No inquérito, o corréu Cleber afirmou que
teria sido contratado para um serviço a se realizar em Santos por um
conhecido seu de baile funk “Du”, com quem encontrou na favela.
Quando ouvido em juízo, Cleber disse que,
por telefone, foi contratado por um indivíduo chamado Eduardo para
um serviço de eletricista em Santos. Afirmou não conhecesse
Eduardo, sendo por ele procurado por meio de panfletos onde
constava o número de seu celular. Combinou encontrá-lo no canal 2,
mas Eduardo ligou informando que não daria para ir até o local
naquele momento. Aleguns minutos depois, Eduardo informou
novamente não fosse possível chegar ao local naquele instante e
então lhe pediu que buscasse dois rapazes na entrada de Santos
para irem posteriormente ao lugar do serviço. Buscaram (ele e
Helcio) os dois rapazes e ficaram em um quiosque. Os dois ajudantes
vieram de São Paulo atrás dele e de Hélcio, mas por volta de 2h20,
os dois ajudantes disseram que não daria mais para esperar e
decidiram retornar para São Paulo. Pediu a Hélcio se pudesse
aguardar mais um pouco para ver se Eduardo aparecia e ficaram no
quiosque, e por volta de 3h, Hélcio falou precisasse ir embora.
No entanto, a negativa não convence.
As contradições e inconsistências entre os
depoimentos dos réus Hélcio e Cleber, no inquérito e em juízo, foram
bem observados pelo promotor de justiça e reforçam as provas em
seu desfavor.
Inicialmente, chama a atenção a tentativa de
Cleber e Helcio em justificar a presença no cenário dos fatos, em um
domingo à noite, fora da cidade onde residem e com tantos supostos
ajudantes, para realizar serviço de eletricista.
Não bastasse, no inquérito, Cleber afirmou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
15
fora contratado por “Du”, um conhecido seu de baile funk, com
quem encontrou na favela. Em juízo, no entanto, sustentou recebera
um telefonema de Eduardo, que o contratou através de um anúncio
em um panfleto, para a realização de um serviço de eletricista em
uma empresa, em Santos.
Ainda, observe-se a negativa de Helcio,
afirmando que não entrou em contato com Cleber, após ser
procurado pela polícia. No entanto, foi constatado na interceptação
telefônica o contato entre ambos após a intimação de Hélcio para
prestar depoimento, demonstrando que estavam temerosos pela
aproximação da polícia com a verdade dos fatos.
Ademais, Cleber não soube explicar o
paradeiro das ferramentas que utilizaria supostamente naquele dia,
nem ficou claro se ele as trouxe ou não, tendo em vista que Hélcio
disse que não havia ferramentas e Cleber alegou tê-las trazido no
táxi. Também há divergência no valor da corrida de táxi até Santos.
No inquérito, mencionaram o valor de R$200,00 e em juízo
afirmaram o pagamento de R$300,00 de Cleber para Helcio.
Portanto, os réus Cleber e Helcio não
justificaram, suficientemente, a presença nas imediações do local do
crime e todas as provas lhe foram desfavoráveis, sendo correta a
condenação, bem decretada nos autos, mormente pelo teor dos
diálogos que mantiveram, conforme as interceptações acima
transcritas. Por evidência, não foram conversações entre um mero
motorista de táxi e seu inocente passageiro.
O corréu Daniel, por sua vez, ao que se
infere, foi identificado por policiais civis através das imagens
captadas pelo sistema de monitoramento da empresa vítima
“Prosegur”, pois, além do fato de já ser conhecido pelo envolvimento
em roubos graves, apresenta deficiência na perna, resultante de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
16
acidente de motocicleta, movimentando-se de forma peculiar.
Em seu interrogatório, Daniel negou a
participação no roubo, bem como que conduzisse o caminhão
utilizado para derrubar o portão da empresa vítima, para acessar o
local. Alegou que fora preso, porque há 11 anos estava foragido da
justiça. Na ocasião, os policiais do DEIC invadiram sua residência na
madrugada. Na delegacia os policiais apresentaram 90 munições de
fuzil e, embora não lhes pertencesse, foi condenado à pena de 3
anos, além de 2 anos por uso de documento falso.
No entanto, a negativa do acusado restou
isolada nos autos e o juízo sentenciante entendeu convicente a prova
colhida através dos depoimentos dos investigadores responsáveis
pela investigação, corroboradas pelas imagens mencionadas.
Segundo entendeu o juízo, através daquelas
imagens, a identificação do réu foi inconteste, descrevendo:
O caminhão bateu contra o portão da vítima
às 04h04; os roubadores iniciam a ação, efetuando diversos disparos
com arma longas na direção da Prosegur; os agentes vestem roupas
cobrindo braços, pernas e rosto.
Da mesma forma, pela câmera situada na
parte interna da empresa, que captou a ação com explosivos, observa-
se que os primeiros roubadores que se deslocam à parede que seria
rompida vestem roupas que cobrem o corpo e o rosto.
A primeira explosão ocorre poucos segundos
antes das 04h10min. A segunda sucede um minuto depois, seguida
de inúmeras outras, o que confirma a admissão informal de DANIEL
acerca da dificuldade em lograr a abertura da parede.
O indivíduo identificado pelos policiais como o
acusado DANIEL, que veste camiseta e colete, aparece nas imagens
da lateral externa da empresa-vítima, vindo da parte interna, às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
17
04h14min, usando um capacete que aparenta uma espécie de
proteção para o rosto, provavelmente para auxiliar na abertura da
parede.
Ressurge
às
04h23min,
coordenando
o
motorista do caminhão que colidiu contra o portão da 'Prosegur'. As
imagens dessa câmera são interrompidas quando um dos roubadores
atira em direção à câmera às 04h25min.
O acusado DANIEL aparece também nas
imagens da câmera situada na parte interna da empresa e que captou
toda a ação com os explosivos.
Deve ser reconhecido que aludidas imagens
não são nítidas. No entanto, é certo que o indivíduo de camiseta e
boné claro, identificado pelos policiais como DANIEL, certamente não
participa das primeiras explosões.
Com
alguma
atenção,
percebe-se
sua
movimentação após às 04h26min. Contudo, às 04h29min, avista-se
claramente esse roubador, quando ele se aproxima da câmera,
momento em que possível vislumbrar seu rosto e certificar-se que
realmente manca de uma perna.
Acrescenta o magistrado:
Na
continuidade
das
imagens,
DANIEL
participa ativamente da retirada dos malotes de dinheiro pela parede
explodida.
Cumpre
destacar
o
depoimento
do
investigador de polícia, Ivan José Pereira. Relatou que teve acesso às
filmagens do roubo e analisando as imagens, desconfiaram que o
indivíduo de cara limpa e mancando poderia ser Daniel, indivíduo
com envolvimento em roubo de carga e com deficiência em uma das
pernas, posto sofrera um acidente de moto. Assim, de posse das
informações constantes no departamento, verificou que ele era
procurado da justiça. Após diversas diligências, constataram estaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
18
residindo em São Caetano, onde permaneceu em campana para
confirmar o endereço. Depois de confirmado, a esposa de Daniel
franqueou a entrada no imóvel e o acusado foi preso com documento
falso, com luvas de uso militar para esconder as digitais e munições
de fuzil. Daniel confessou informalmente a participação no roubo e
que havia recebido a quantia de R$ 60.000,00, em razão de não
terem conseguido subtrair todo o dinheiro, confissão esta que foi
filmada e gravada. Segundo lhe informou Daniel, os roubadores
conseguiram fugir para São Paulo com dois milhões de reais e, em
razão da troca de tiros, ficou dois dias escondidos no meio do mato
“até a poeira baixar”. Segundo, ainda, lhe informou Daniel, arrumou
um caminhão para derrubar o portão, mas como estavam tendo
dificuldades para retirar o dinheiro pelo buraco da parede, pois a
extensão do dano gerado pelos explosivos foi menor do que o
planejado, teve que entrar, pelo que acabou se expondo na filmagem
e participando ativamente da subtração do dinheiro. Esclareceu não
participara das diligências que identificaram os demais acusados,
não conhecia Daniel pessoalmente, apenas por nome.
No
mesmo
sentido,
o
depoimento
do
investigador Alexandre Luís de Lima, porquanto igualmente afirmou
que da análise das imanges do roubo, identificaram Daniel,
conhecido por praticar roubo de cargas com armamento pesado.
Afirmou a participação na diligência na casa do acusado na cidade
de São Caetano do Sul e, franqueada a entrada pela esposa dele,
foram encontrados carregadores de fuzis e luvas utilizadas para a
prática do roubo. Daniel confessou a prática de roubos, tendo
recebido
pelo
crime
tratado
nestes
autos
R$60.000,00,
acrescentando que a maioria do dinheiro ficou para trás em razão da
troca de tiros.
Esse conjunto de provas, convence do acerto
da sentença, ao condenar os três acusados, ora apelantes e,
portanto, não cabe margem para dúvidas, que pudessem favorecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
19
as defesas quanto ao pleito absolutório.
De outro lado, descabe desclassificar o
crime.
Embora carente de maior precisão técnica, o
latrocínio é cuidado no artigo 157, § 3o, inciso II do Código Penal. Ao
dispor sobre o delito de roubo, o Codex estabelece naquela norma:
Art. 157...(omissis)
§ 3o Se da violência resulta:
I
lesão corporal
grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18
(dezoito) anos, e multa;
II - morte , a pena é
de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e
multa.
A imprecisão técnica reside no fato de que
não se distingue morte culposa ou dolosa, se da vítima ou de terceiro
atingido e não se dispõe, com clareza, acerca do resultado com a
ocorrência de diversas mortes, entre outras situações.
De início, é de se distinguir entre latrocínio e
roubo em concurso com resistência, como se pretende nos recursos.
Havendo dolo de latrocínio, os agentes,
desde que iniciada a conduta do roubo, se dispõem a matar, quer
para subtrair, quer para assegurar a subtração já realizada. Nesse
sentido, ainda que o resultado morte não ocorra no local da
subtração, mas durante a perseguição que se siga a essa ainda
momentaneamente interrompida
a conduta é una e o fato
continuado se adequa ao injusto-típico do latrocínio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
20
Diferente quando a intenção inicial dos
agentes se volta, unicamente, para a subtração. Nesse caso,
inexistindo, em princípio, o dolo de matar, se realizado o roubo e, ao
depois de havida a subtração consumada, os agentes fogem e são
encontrados no percurso da escapada, reagem à ordem de parar,
atirando contra policiais, então, há subsequente delito de
resistência. Se desta decorre novo delito, advindo do resultado da
violência empregada, aplica-se o § 2o do artigo 329 do CP,
instaurando-se concurso material entre o roubo, a resistência e o
delito advindo da violência empregue.
Contudo, como se viu da prova colhida
nestes autos, os ora apelantes e seus comparsas vieram decididos a
tudo, inclusive a matar. Isso se extrai da forma como realizaram a
subtração, ateando fogo a veículos, explodindo paredes e atirando
contra pessoas com armas de grosso calibre, visto que ostentavam,
até mesmo, uma com capacidade para derrubar aeronaves, acaso
algum helicóptero surgisse em apoio aos policiais em terra. Aqueles
que assim se comportam, inegavelmente, agem com dolo de subtrair
e matar, ao longo de toda a conduta criminosa que realizam.
Nessa situação, se os agentes do crime,
depois de roubado, in casu o dinheiro, se põem em fuga e se
deparam com outros policiais, atiram contra estes, atingindo-os
mortalmente, como se apurou da prova colhida, há o resultado
morte na conformidade do dolo inicial que informou a conduta. Por
isso o delito é latrocínio e não simples roubo seguido de resistência,
em concurso com os homicídios.
Portanto, era de se punir esse resultado
doloso na forma do artigo 157, § 3o, II do Código Penal, descabendo
novas incidências típicas, como pretendido nos recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
21
De outro lado, põe-se em questão a pena a
ser aplicada, existindo o roubo e pluralidade de mortes. Parcela da
doutrina e parte da jurisprudência entendem que a pena é limitada
entre 20 e 30 anos de reclusão, consoante o citado § 3o, II, do artigo
157 do CP, com a quantidade de mortes servindo como circunstância
do artigo 59 do CP. Nesse sentido decisão do STF, em acórdão da
relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3
Contudo,
data
venia
do
respeitável
entendimento, não parece que a lei tivesse pretendido equiparar
resultados tão gritantemente desiguais como, quando se mata uma
pessoa ou dezenas delas; por exemplo, eliminando toda uma família
no cometimento de um latrocínio. Por óbvio, nessas situações, seria
paradoxal que a pena fosse a de um único crime e se limitasse entre
20 e 30 anos de reclusão.
Ressalte-se que aquele § 3o, II, da norma em
apreço, ao dispor sobre a nova quantificação da pena, estabelece, “Se
da violência resulta: II morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30
(trinta) anos e multa.
Morte, aqui, como resultado singular e,
portanto, para cada uma ocorrida, a imposição das respectivas
penas se dará naqueles limites. Isso implica em que, havendo
concurso de homicídios como resultado do latrocínio, haverá
concurso de penas material ou formal conforme a natureza da
conduta, segundo o disposto no artigo 71 do CP.
Com esse entendimento, a mesma Suprema
Corte, já dispôs: “Agravo regimental em habeas corpus Penal.
Latrocínio (CP, art. 153, § 3o). Pluralidade de vítimas. Concurso formal
impróprio não configurado. Delito praticado com unidade de desígnios.
Reconhecimento do concurso formal próprio (CP, art. 70, 1a parte).
3 HC 109.539?RS, DJe 31.05.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
22
Precedentes...(omissis). 4
De sua parte, o Superior Tribunal de Justiça
tem decidido: “É pacífico na jurisprudência do STJ o entendimento de
que há concurso formal impróprio no latrocínio quando ocorre uma
única subtração e mais de um resultado morte, uma vez que se trata
de delito complexo, cujos bens jurídicos são o patrimônio e a vida.” 5
Observe-se, a decisão sobre a ocorrência do
concurso formal próprio (art. 70, 1a parte) ou do concurso formal
impróprio (art. 70, parte final) depende de cada ocorrência delitiva
concreta. Em regra, se há concurso de um homicídio doloso e outro
culposo, ou dois ou mais culposos, o resultado é a inexistência de
desígnios autônomos nesses crimes e o concurso formal é o próprio.
Também é possível essa figura, em dois ou mais homicídios dolosos,
desde que não tenha existido a pluralidade de desígnios voltados a
cada um desses resultados. Isso ocorre, quase sempre, na ocorrência
de roubo, sem a previsão inicial do latrocínio e que o resultado
morte, posterior, ou durante a subtração, decorre de circunstâncias
do fato não prevista desde o início pelo agente do crime.
Contudo, se os agentes se preparam desde o
início para o delito de latrocínio, porque dispostos a roubar a
qualquer custo e se preparam para o enfrentamento, com
seguranças do local, ou com eventuais agentes policiais, armados
com artefatos de grosso calibre e dispostos a matar quem quer que
os enfrentem, há desígnios autônomos em cada morte que realizam,
porque resultado previsto e anuído para o crime. Nesse caso, é certo
o concurso formal impróprio: mediante uma só ação de roubar, os
agentes praticam diversos homicídios para viabilizar a conduta e
anuem com a ocorrência desse resultado múltiplo.
4 HC 140368 AgR, Relator Min. Dias Tóffoli, j. 7.8.2018 e p.6.9.2018.
5 HC 336.680/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 17.11.2015. No mesmo sentido
HC 185.101/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 7.4.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
23
Foi o que ocorreu no delito examinado
nestes autos e, portanto, correta a decisão recorrida, ao adotar esse
entendimento, para as fixações das penas.
Examina-se,
agora,
a
dosimetria,
relativamente a cada acusado, consoante o fixado na r. sentença.
Helcio teve a pena-base estabelecida
em 29 anos e pagamento de 14 dias-multa.
Para tanto, as circunstâncias judiciais
foram consideradas severamente desfavoráveis. Assim, a
culpabilidade, tomando-se o grau de reprovabilidade da
conduta
e
as
circunstâncias
do
crime,
revelaram-se
profundamente graves, pois a ação criminosa foi a mais
violenta e ousada da história da cidade de Santos. Os
roubadores se prepararam para aniquilar qualquer força de
resistência que se atrevesse ao combate e, com o fim de
praticar roubo à empresa de valores, os criminosos,
encapuzados e vestidos com coletes à prova de bala e
capacetes, portavam armas de grosso calibre, consistentes
em pistolas e fuzis, além de uma metralhadora apta a
derrubar eventuais aeronaves que pudessem se aproximar.
Referidos armamentos foram efetivamente empregados para
centenas, senão milhares, de disparos de arma de fogo, por
todos os lugares por onde passaram. Diversos explosivos de
forte alcance foram utilizados para romper a parede que
protegia o local, onde o dinheiro era guardado e caminhões
foram incendiados, nas esquinas da empresa de valores, para
impedir a aproximação policial. O crime consubstanciou-se
em verdadeiro cenário de guerra, implicando a fixação da
pena base bem acima do mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
24
Depois,
as
consequências
do
crime
também foram consideradas trágicas e nefastas. A ação
criminosa disseminou o pânico pela cidade. Moradores, que
residem
próximos
à
Prosegur,
viveram
momentos
de
desespero com os disparos de arma de fogo, que atingiram
suas casas e veículos
e com as explosões. As chamas do
caminhão incendiado na esquina das Ruas Silva Jardim e
Xavier Pinheiro atingiram a fiação da rede pública de
iluminação e energia elétrica (fls. 651/655). No trajeto da
fuga, os criminosos roubaram dez veículos, empregando
violência e grave ameaça contra seus condutores, obrigados
a desembarcar. Diversas viaturas foram atingidas por
inúmeros
disparos
de
arma
de
fogo
(fls.
309/343),
implicando risco concreto de vida aos seus ocupantes, que
exerciam regulamente sua função.
Na terceira fase, em relação à vítima
R.P.S.F., a pena foi reduzida em 1/3 pela tentativa, em razão
de: “a tentativa ser cruenta e ter implicado lesão grave na
vítima” (laudo pericial de fls. 2654/2656), resultando em 19
anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 9 dias-multa.
Ainda, na terceira fase, o juízo entendeu cabível a causa de
diminuição de pena decorrente da participação de menor
importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal, pois,
embora demonstrado a plena ciência quanto à participação
no crime doloso, tendo mantido contato telefônico com dois
dos criminosos que estiveram na cena do crime e
participaram ativamente da subtração e mortes, não há
qualquer elemento nos autos que permita a conclusão de que
sua participação extrapolou o transporte dos roubadores.
Muito embora a Polícia Civil tenha
analisado minuciosamente as linhas telefônicas utilizadas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
25
perímetro e no horário do crime, não encontrou o telefone de
HELCIO entre elas. Ademais, seu veículo táxi não foi captado
por qualquer câmera de monitoramento durante a execução
da subtração e da fuga, seja da empresa de valores, seja da
cidade de Santos. Destarte, possível inferir que sua participação limitou-se a transportar os roubadores,
possibilitando o respectivo deslocamento. Em que pese
estivesse
com
veículo,
não
aguardou
os
criminosos,
tampouco os auxiliou na fuga, pois seu veículo não foi visto.
Assim, a pena foi reduzida de 1/3,
restando fixada em 19 anos e 4 meses de reclusão e
pagamento de 9 dias-multa para as vítimas D.Z.L., L.A.C. e
A.S.S. e 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 6 dias-multa para a vítima R.P.S.F.
Adotado o concurso formal impróprio
para os resultados morte, impõe-se a soma das penas, nos
termos
do
art.
70,
segunda
parte,
do
Código Penal,
implicando o resultado final em 70 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão e pagamento de 33 dias-multa, no piso. O regime
inicial para o cumprimento da pena foi o fechado, nos termos
do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código penal.

Tomando-se
em
consideração
as
mesmas circunstâncias judiciais, CLEBER teve a pena-base
estabelecida,
igualmente,
em
29
anos
de
reclusão
e
pagamento de 14 dias-multa.
Na terceira fase, em relação à vítima
R.P.S.F., pelos mesmos motivos, a pena foi reduzida em 1/3
pela tentativa, resultando em 19 anos e 4 meses de reclusão
e pagamento de 9 dias-multa. Relativamente às vítimas
D.Z.L., L.A.C. e A.S.S., ausente qualquer causa de aumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
26
ou diminuição, restou definitiva a pena de 29 anos de
reclusão e pagamento de 14 dias-multa, para cada evento.
Por fim, somadas as penas, nos termos do art. 70, segunda
parte, do Código Penal, restaram fixadas em 106 anos e 4
meses de reclusão e pagamento de 51 dias-multa, no piso. O
regime inicial para o cumprimento da pena foi o fechado, nos
termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código penal.
Daniel teve a pena-base fixada em 30
anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.
Realizadas as mesmas considerações
quanto às circunstâncias e consequências dos crimes, além
disso, o acusado é portador de maus antecedentes, conforme
certidões de fls. 2223, 2225, 2226, 2231, 2232 e 2233. Na
segunda
fase,
inexistem
circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes a serem consideradas, razão pela qual foi
mantida em 30 anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze)
dias-multa.
Na terceira fase, em relação à vítima
R.P.S.F., a pena foi reduzida em 1/3 pela tentativa,
resultando em 20 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa. Em relação às vítimas D.Z.L., L.A.C. e A.S.S., ausente
qualquer causa de aumento ou diminuição, foi tornada
definitiva em 30 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-
multa. Por fim, somadas as penas, nos termos do art. 70,
segunda parte, do Código Penal, implicou a pena em 110
anos de reclusão e pagamento de 55 dias-multa, no piso.
Irretocáveis, meticulosos e inteiramente
aplicáveis os argumentos utilizados na mensuração das
penas, que não comportam qualquer reparo. Os regimes
iniciais de execução, somente poderia ser o mais severo, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007675-21.2016.8.26.0562 -Voto no 46.382
27
conta da extensão daquelas e em face da extrema gravidade
do crime e censurabilidade das condutas dos agentes, ora
apelantes.
Assim, inexiste qualquer motivo para se
impor algum reparo à respeitável e muito bem lançada
sentença, que deve subsistir pelos próprios fundamentos.
Ante tais motivos, afastadas as questões preliminares, nega-se provimento a todos os recursos.
Figueiredo Gonçalves
relator